Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-93.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012324-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL JOSE DA SILVA - CPF: 681.645.809-53 (APELANTE), REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA - CPF: 971.815.281-49 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), NEOSVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 755.359.639-68 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ASSISTENTE), Paulo Sergio Ferreira (ASSISTENTE), DAVID PAULO PROENCIO CERQUEIRA - CPF: 010.080.271-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE IRMÃOS – DISCUSSÃO EM LOCAL DE TRABALHO – ANIMOSIDADE RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

A responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do CC).

A mera discussão entre irmãos em ambiente de trabalho compartilhado, ainda que com altercações e trocas de palavras ásperas, sem a demonstração de abalo concreto à imagem ou honra do autor, não configura dano moral indenizável.

Havendo animosidade recíproca e contribuição de ambas as partes para o conflito, afasta-se a configuração de ilicitude unilateral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOURIVAL JOSE DA SILVA,
visando reformar a sentença de ID. 288312510, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Danos Morais nº 1012324-93.2023.8.11.0041, manejada em desfavor de
NEOSVALDO JOSE DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões de ID. 288312513, o recorrente argumenta, em síntese: (i) que ajuizou a ação originária pleiteando indenização por danos morais e materiais, bem como tutela provisória, em razão do impedimento de acesso ao imóvel em que exercia sua atividade profissional de mecânico, pelo apelado, que trocou os cadeados do estabelecimento; (ii) que tal atitude gerou não apenas prejuízo financeiro decorrente da paralisação de suas atividades por 45 dias, mas também constrangimento e humilhação diante de seus clientes, inclusive com ocorrência de devolução de veículo com peça faltante, gerando a perda de clientela e constrangimento; (iii) que comprovou nos autos a existência dos danos alegados, mediante boletins de ocorrência, áudios, notas fiscais e testemunhos, sendo injustificada a negativa judicial quanto ao dano moral e a ausência de apreciação do pleito de dano material; (iv) que o apelado, ao obstruir o livre exercício profissional do apelante em espaço que ambos compartilhavam (composse), incorreu em esbulho possessório, gerando responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes do ato ilícito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais, além de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas no ID. 288312515, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Lourival José da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Direito Agrário, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra Neosvaldo José da Silva.

A controvérsia que ora se apresenta restringe-se à análise da ocorrência – ou não – de dano moral passível de indenização, uma vez que o pedido possessório foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, e a alegação de omissão quanto ao dano material não foi oportunamente sanada pela via processual adequada, conforme se demonstrará.

A sentença, com notável precisão, delimitou o objeto da controvérsia exclusivamente ao pedido de dano moral, conforme expressamente decidido no saneador de ID. 140161891, que extinguiu o pedido possessório sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV), e reconheceu que o feito prosseguiria somente quanto à indenização por danos morais.

Desse modo, quanto à pretensão de se rediscutir eventual dano material – mencionada no recurso –, observo que a matéria sequer foi objeto de enfrentamento na sentença.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, considerando a ausência de debate na sentença acerca do dano material, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Prosseguindo, em relação ao dano moral, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que não restou configurado qualquer abalo à imagem ou à honra do autor, tampouco comprovada a perda de clientela ou constrangimento público ensejador de reparação.

A demanda de origem foi ajuizada por Lourival José da Silva em face de Neosvaldo José da Silva, ambos irmãos, com pedido de manutenção de posse e indenização por danos morais, formulado sob o argumento de que o apelante teria sido injustamente impedido de continuar exercendo sua atividade profissional de mecânico em espaço comercial cedido de forma verbal, sem formalização contratual, pelo recorrido.

A controvérsia subjacente remonta à relação de colaboração profissional entre as partes, que teriam atuado conjuntamente em oficina mecânica situada no imóvel objeto da lide.

Conforme narrativa do autor, o ingresso no local se deu por convite do réu, que ali exercia suas atividades empresariais e, diante da disponibilidade do espaço, teria facultado ao irmão o uso gratuito da área e a instalação de seus próprios equipamentos e ferramentas de trabalho.

Com o passar do tempo, sobreveio o inevitável desgaste da relação. Segundo o autor, a fricção se intensificou após o não repasse de valores supostamente devidos por serviços prestados conjuntamente, culminando com a instalação de faixa de “aluga-se” ou “vende-se” no imóvel – gesto interpretado como tentativa de desalojamento silencioso.

A tensão atingiu seu ápice no dia 31 de março de 2023, quando, na presença de clientes e testemunhas, ocorreu acalorada discussão entre os irmãos, resultando na troca dos cadeados do estabelecimento pelo recorrido e impedimento do apelante de adentrar ao local.

Sentindo-se prejudicado moral e financeiramente, o autor ingressou com a presente demanda, pleiteando, além da manutenção temporária na posse (já concedida liminarmente e esvaziada em razão da extinção superveniente do contrato de locação mantido com terceiro), a indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, sob alegação de que teria sofrido humilhação, perda de clientela, prejuízo à imagem e constrangimento perante terceiros, inclusive diante da devolução de veículo automotor em condições supostamente irregulares.

O réu, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de pedido contraposto, no qual alegou que, diante do encerramento das atividades no local – cuja desocupação fora previamente comunicada ao autor – foi surpreendido com a insistência do irmão em continuar recebendo veículos novos. Narrou ainda que, em momento crítico, sentiu-se ameaçado pelo autor, que estaria portando uma chave de fenda (ou outro objeto metálico) e, por segurança, procedeu ao fechamento do imóvel e troca dos cadeados.

Durante a audiência de instrução, os depoimentos colhidos reforçaram o quadro de deterioração da relação pessoal e profissional entre os irmãos, sendo certo que nenhuma das partes negou a existência da discussão pública, tampouco o uso de um objeto por parte do autor durante o embate verbal. Embora este tenha afirmado tratar-se de calibrador de pneus, a testemunha Elizeu Nunes de Arruda relatou ter presenciado o autor “indo para cima” do réu com uma chave de fenda, tendo o réu ficado “encurralado”, fato que foi determinante para o encerramento do uso compartilhado do espaço.

A testemunha Paulo Sérgio Ferreira, cliente de um dos serviços então pendentes, relatou que não sofreu qualquer dano efetivo e que o veículo permaneceu no pátio por cerca de 30 dias, mas sem causar-lhe prejuízo direto, tampouco mencionou perda de confiança em relação ao autor.

No depoimento do próprio autor, também se colhe a confissão de que a relação se deu sem qualquer contrato de locação ou sociedade formalizada, sendo antes uma composição fraterna e informal entre irmãos, baseada em confiança mútua e arranjos pontuais. Com efeito, afirmou que, embora houvesse um acordo verbal para finalização dos serviços, estava ciente de que o imóvel seria desocupado em razão da devolução ao locador.

Todo o conjunto fático evidencia que, se houve constrangimento, este decorreu de desinteligência recíproca, em contexto de litígio familiar. Acerca do imbróglio familiar, há informação no boletim de ocorrência registrado por uma cliente, ID. 28312468:

Não se vislumbra nos autos, portanto, qualquer prova eficaz de abalo à imagem pública do autor, perda objetiva de clientela ou violação relevante de direito da personalidade, conforme exige o art. 186 do Código Civil para a configuração de ato ilícito gerador de dano moral.

De igual forma, o pedido contraposto formulado pelo recorrido foi corretamente julgado improcedente, já que, a despeito de eventual atitude ameaçadora do autor, não houve desfecho lesivo ou excesso injustificado, mas sim conduta defensiva e reativa, que não ultrapassou os limites toleráveis do convívio humano, especialmente em contexto de atrito familiar, como bem fundamentado pela sentença.

Neste sentido, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a animosidade recíproca e a ausência de conduta dolosa ou culposa exclusiva da parte contrária afastam o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Hipótese em que a autora postula indenização por danos morais com base em ofensas verbais – Discussão e agressões recíprocas – Não há dano indenizável diante da reciprocidade das agressões sofridas pelas partes – Precedente deste E. TJSP – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração ( CPC, art. 85, § 11)– Verba honorária majorada – Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006052-41.2018.8.26 .0009 São Paulo, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2023)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DESAVENÇAS ENTRE FAMILIARES (IRMÃOS). ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES . DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR 0004202-54 .2022.8.16.0187 Curitiba, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESAVENÇA . AGRESSÕES VERBAIS. AMEAÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . A responsabilidade civil baseada no art. 186 e 927 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano.No caso, as partes possuem conflito familiar antecedente. Ausente prova segura que possa basear a condenação requerida .Inobservância do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida.Apelo não provido. (Apelação Cível, Nº 50005308420228210163, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 25-03-2024)”
(TJ-RS - Apelação: 50005308420228210163 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FATO ILÍCITO . OFENSAS RECÍPROCAS. DESPROVIMENTO. 1. A Constituição Federal (art . 5º, inciso X) agasalha a reparação por dano moral, assegurando a indenização quando decorrente de agressão à honra, à imagem e à violação da intimidade e da vida privada. Todavia, ofensas recíprocas proferidas em contextos de provocações mútuas não são indenizáveis, porquanto, não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir direito ao ressarcimento moral, mas aquelas que provoquem nítida perturbação psíquica. 2. O desentendimento mútuo oriundo de contexto ofensivo de provocação recíproca entre as partes, afasta-se o direito de ressarcimento por danos morais . 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Honorários recursais majorados pelo desprovimento do apelo, nos moldes do art . 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(TJ-GO 5413876-52.2021.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025